Tribunal: TJSP
Processo: 1006966-72.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada procedente – Apelo do réu – Dados coligidos aos autos, dão conta de que os serviços prestados pelo apelado nos autos da ação previdenciária referida neste feito, não foram previamente estipulados. Destarte, e considerando que não foi formalizado contrato estabelecendo parâmetros para remuneração dos serviços do apelado naquele feito e,

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada procedente – Apelo do réu – Dados coligidos aos autos, dão conta de que os serviços prestados pelo apelado nos autos da ação previdenciária referida neste feito, não foram previamente estipulados. Destarte, e considerando que não foi formalizado contrato estabelecendo parâmetros para remuneração dos serviços do apelado naquele feito e, não havendo dúvida, acerca da efetiva atuação, forçoso convir que necessário se fazia o ajuizamento desta ação, para o arbitramento da honorária. De fato, comprovada a atuação do autor, não negada, aliás, pelo apelante, indiscutível o dever do réu de pagamento pelos serviços prestados. Prova pericial que, no entanto, restou prejudicada por desídia do réu, que deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento dos salários periciais. – Discussão suscitada em sede recursal se circunscreve à Tabela da OAB a ser aplicada à espécie para fixação da honorária. Insiste o apelante que afigura-se de rigor a aplicação da Tabela concernente ao exercício de 2015, ocasião da contratação. Sem razão o apelante. Com efeito, à míngua de prévia estipulação entre as partes e respectivo pagamento, há que ser utilizada a tabela atualizada. De fato, se os honorários não foram pagos e tampouco previamente ajustados, não há como utilizar-se de tabela não mais vigente. Ademais, analisados os elementos de convicção carreados aos autos, com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a conclusão que se impõe é a de que a verba honorária foi adequadamente fixada pelo juízo a quo, que tomou por base o valor mínimo expresso em reais (R$) sugerido pela Tabela da OAB vigente à época da propositura da ação. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006966-72.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HUMBERTO MASSAHIRO SHIMIZU (ESPÓLIO), é apelado FRANKLIN
SILVA DANTAS PINHEIRO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 2/11
Comarca: São Paulo – F. R. Santo Amaro – 1a. Vara Cível
Apte.: Franklin Silva Dantas Pinheiro
Apdo.: Espólio de Humberto Massahiro Shimizu
Juíza: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
29. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9296
Ementa: Ação de arbitramento de honorários advocatícios
julgada procedente Apelo do réu Dados coligidos aos
autos, dão conta de que os serviços prestados pelo apelado
nos autos da ação previdenciária referida neste feito, não
foram previamente estipulados. Destarte, e considerando
que não foi formalizado contrato estabelecendo parâmetros
para remuneração dos serviços do apelado naquele feito e,
não havendo dúvida, acerca da efetiva atuação, forçoso
convir que necessário se fazia o ajuizamento desta ação,
para o arbitramento da honorária. De fato, comprovada a
atuação do autor, não negada, aliás, pelo apelante,
indiscutível o dever do réu de pagamento pelos serviços
prestados.
Prova
pericial que, no entanto, restou
prejudicada por desídia do réu, que deixou transcorrer in
albis o prazo para recolhimento dos salários periciais.
Discussão suscitada em sede recursal se circunscreve à
Tabela da OAB a ser aplicada à espécie para fixação da
honorária. Insiste o apelante que afigura-se de rigor a
aplicação da Tabela concernente ao exercício de 2015,
ocasião da contratação. Sem razão o apelante. Com efeito,
à míngua de prévia estipulação entre as partes e respectivo
pagamento, há que ser utilizada a tabela atualizada. De
fato, se os honorários não foram pagos e tampouco
previamente ajustados, não há como utilizar-se de tabela
não mais vigente. Ademais, analisados os elementos de
convicção carreados aos autos, com amparo nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, a conclusão que se
impõe é a de que a verba honorária foi adequadamente
fixada pelo juízo a quo, que tomou por base o valor mínimo
expresso em reais (R$) sugerido pela Tabela da OAB
vigente à época da propositura da ação.
Recurso
improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 3/11
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 464/465, julgou procedente a ação
de arbitramento de honorários advocatícios movida por FRANKLIN SILVA
DANTAS PINHEIRO em face de ESPÓLIO DE HUMBERTO MASSAHIRO
SHIMIZU.
Em consequência, condenou o réu ao pagamento da quantia de R$
4.219,44, corrigida a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre
o valor da causa.
Com efeito, considerou a douta julgadora de primeiro grau que:
“(...)Trata-se de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios. Indica o
autor a ação que patrocinou em favor do réu.
O réu não negou que os serviços foram prestados.
Tendo em vista a preclusão da prova pericial, em desfavor do réu, não
há como deixar de acolher o quanto ponderado e estimado pelo autor.
Assim, considerando a estimativa do autor, impositiva a fixação dos
honorários do autor no valor de R$4.219,44.” (sic fls. 464/465).
Inconformado, apelou o suplicado (fls. 467/482).
Inicialmente, não nega a contratação do apelado e tampouco se escusa ao
pagamento dos honorários pelos serviços prestados (fls. 472).
Nesse sentido, justifica a falta de pagamento em virtude dos problemas
de saúde enfrentados pelo falecido Humberto e a falta de prévio ajuste quanto ao
preço dos serviços prestados pelo autor (fls. 473).
Sustenta, no entanto, que o próprio autor/apelado afirmou, no bojo da
ação por ele patrocinada, que atuava gratuitamente em favor do autor, em razão de
sua precária situação financeira (fls. 474).
Impugna, outrossim, o valor de R$ 4.219,44 cobrado a título de
honorários, argumentando que parte dele, ou seja, o valor de R$ 765,50 o autor
cobrou pelo exame de documentos, que sequer restou comprovado (fls. 474).
Prosseguindo, alega que a fixação dos honorários no valor de R$
4.219,44, baseou-se na Tabela da OAB referente ao ano de 2018, quando a
contratação ocorreu em 2015 (fls. 472; 475).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 4/11
Assim, entende que deveria ser aplicada à espécie, a Tabela da OAB
correspondente a 2015, que previa honorários no valor de R$ 1.076,00 (fls. 475).
Assevera que a ação patrocinada pelo autor foi julgada improcedente e
se a contratação houvesse sido ajustada ad exitum valor algum ele receberia.
Ademais, os honorários devem ser fixados proporcionalmente ao
trabalho executado (fls. 476/480).
Por fim, insurge-se em relação ao montante arbitrado a título de
honorários de sucumbência, argumentando que os honorários foram fixados no
máximo legal em ação que não marcada pela complexidade, pelo que devem ser
reduzidos a 10% sobre o proveito econômico obtido (fls. 480).
Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que a ação seja
julgada improcedente ou, alternativamente, caso mantido o reconhecimento à
percepção de honorários por parte do autor, a aplicação da Tabela da OAB referente
a 2015.
Recurso tempestivo (Prov. CSM 2.491/2018 e COMUNICADO DJE
16/07/2019, pág. 1) e acompanhado de regular preparo (fls. 484/485).
Contrarrazões a fls. 488/493, com preliminar de intempestividade.
No mérito, o apelado bateu-se, em síntese, pela manutenção da sentença
recorrida.
É o relatório.
Por proêmio, de rigor a rejeição da arguição de intempestividade do
apelo, deduzida pelo apelado.
Com efeito, contrariamente ao alegado, o recurso interposto pelo
suplicante é tempestivo.
Nesse sentido, verifico que a sentença recorrida (fls. 464/465), foi
disponibilizada no DJE de 26/06/2019 (quarta-feira) e publicada no dia útil seguinte,
ou seja, 27/06/2019 (quinta-feira) (fls. 466).
Houve, todavia, suspensão de expediente e via de consequência, da
fluência do prazo recursal nos dias 08 e 09/07/2019, como também no período de 10
a 12/07/2019.
A propósito, confira-se informações extraídas do site deste Eg. Tribunal:
Suspensões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 5/11
Data
Descrição
(...)
08/07/2019
Prov. CSM 2.491/2018
10/07/2019 a
12/07/2019
COMUNICADO - A Presidência e a Corregedoria Geral da Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo comunicam que, no
mês de julho, observou-se lentidão atípica em nossos sistemas
WEB, incluindo o e-SAJ, com indisponibilidade severa (caracterizada pela indisponibilidade/lentidão/intermitência
superior a 3 horas, no período entre 9 e 19 horas, em dias úteis),
nos dias 04, 05, 10, 11 e 12. Desde então, em conjunto com as
empresas contratadas, diversas intervenções foram feitas pela
Secretaria de Tecnologia da informação (STI) para corrigir a
situação, possivelmente causada pelo uso excessivo de nossos
sistemas WEB por robôs externos de automação. Assim, a fim de
evitar prejuízos aos usuários internos, externos e aos
jurisdicionados, adotou-se, excepcionalmente para esse período, o
critério de que para cada dois dias de "indisponibilidade severa"
considerar-se-á suspenso um dia de prazo. Por isso, de forma
extraordinária, ficam suspensos os prazos processuais nos dias 10,
11 e 12 de julho. Registra-se que, todos os esforços estão sendo
empreendidos, com total comprometimento da STI desta Corte
para solução do problema no menor tempo possível. (DJE
16/07/2019, pág. 1).
In: http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense
Feriados
Data
Descrição
09/07/2019
DATA MAGNA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In: http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense
O recurso do réu, por sua vez, foi interposto em 22/07/2019.
Veja-se as propriedades do documento extraídas do e-Saj:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 6/11
Logo, forçoso convir que contrariamente ao alegado, o recurso foi
interposto, sim, dentro do prazo de 15 dias úteis contados da publicação da sentença.
Isto posto, não há que se cogitar de intempestividade do apelo, pelo
que a preliminar de não conhecimento do recurso deduzida em contrarrazões
fica rejeitada.
Destarte, presentes os requisitos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso interposto pela suplicada.
No mérito, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, consigno,
de início, que a prestação de serviços restou incontroversa, assim como também
restou reconhecida a obrigação do réu em pagar os honorários decorrentes da
atuação do autor, em que pese a ausência de prévia estipulação dos honorários
respectivos.
Com efeito, o réu alegou que: “(...) em momento algum lhe foi dito
quanto seria cobrado, qual valor, se no início ou no final, se por meio de
porcentagem (êxito)” (sic
fls. 415), ao mesmo tempo em que afirmou
categoricamente que “nunca houve negativa em repassar ao ora Requerente os
honorários que lhe são devidos)” (sic fls. 414 g.n.).
Portanto, forçoso convir que o réu reconheceu, expressamente, a
obrigação de pagar ao autor os honorários por sua atuação no patrocínio da ação
judicial promovida contra o INSS, pela qual se buscava a concessão de benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 7/11
previdenciário por incapacidade (processo n. 0040554-42.2015.4.03.6301
fls.
97/189).
Logo, a discussão armada acerca da gratuidade de tais serviços (fls. 416)
não tem razão de ser, na medida em que, repise-se, o réu reconheceu expressamente
o dever de pagar honorários ao autor.
Isso assentado, observo que o recurso não comporta provimento.
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 22, § 2o., da Lei no.
8.906/94, “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor
econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
O C. STJ, ao interpretar tal dispositivo, asseverou o “caráter informativo
das tabelas de honorários instituídas pelas seccionais da OAB, razão pela qual não
há necessária vinculação para efeito de arbitramento da verba honorária
contratual, devendo o magistrado, em observância aos critérios de apuração da
complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da
questão, fixar remuneração com eles compatível, procurando aproximá-la, sempre
que possível, dos valores recomendados pela entidade profissional” (STJ-3a. T.,
REsp 799.230, Min. Vasco Della Giustina, j. 10.11.09).
In casu, não há controvérsia quanto à aplicação da Tabela da OAB para
fins de fixação da honorária.
Tampouco acerca da atuação completa do autor em primeiro grau de
jurisdição em relação ao patrocínio da ação previdenciária em comento.
Realmente, o apelante não impugnou a relação de atos praticados em
relação à atuação do autor na lide previdenciária (fls. 2/3).
Consigne-se, por oportuno, que a produção de prova pericial restou
preclusa in casu, posto que, conquanto intimado a recolher os salários periciais (R$
750,00), o suplicado quedou-se inerte (fls. 458/459 e 461).
A controvérsia devolvida à análise em sede recursal reside, a bem da
verdade, no tocante a Tabela a ser aplicável à espécie.
Insiste o apelante que afigura-se de rigor a aplicação da Tabela
concernente ao exercício de 2015, ocasião da contratação.
Pois bem.
De início, observo que o autor busca a satisfação do montante de R$
4.219,44, dos quais R$ 765,50 seriam por conta da “Consulta e análise urgente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 8/11
documentos para possível ingresso de Ação Previdenciária” e R$ 3.453,94, pelo
ajuizamento de “Ação Previdenciária” (sic fls. 6), pautando-se na Tabela da OAB
de 2018 (fls. 380/389), vigente à data da propositura da ação.
Analisada a tabela da OAB/2018 (fls. 380/389) verifico que, de fato, ela
veicula como valores mínimos de consulta e exame de documentação e de patrocínio
de demanda previdenciária o montante de R$ 765,50 (fls. 382, item 1.1. “a”) e R$
3.453,94 (fls. 385, item 7.6), respectivamente.
E neste ponto, permissa venia, não colhe êxito a discussão armada pelo
suplicado acerca da necessidade de utilização da Tabela da OAB de 2015 para fins
de arbitramento da verba honorária.
Com efeito, à míngua de prévia estipulação entre as partes e respectivo
pagamento, há que ser utilizada a tabela atualizada.
De fato, se os honorários não foram pagos e tampouco previamente
ajustados, não há como utilizar-se de tabela não mais vigente.
É verdade que a sentença foi proferida em 19/06/2019.
Logo, em tese, haveria que ser aplicada a Tabela de 2019, vigente
naquela ocasião, que já indicaria o valor atualizado da honorária devida.
Ocorre, no entanto, que o autor se limitou a reivindicar os honorários
previstos na Tabela da OAB de 2018, vigente à época da propositura da ação.
Logo, tendo em vista os contornos atribuídos à lide, irretocável a r.
sentença ao adotar os valores indicados na Tabela da OAB relativa ao exercício
fiscal de 2018.
Consigne-se, outrossim, que a Tabela da OAB traça os valores mínimos
em reais (R$) a serem cobrados pelo profissional da advocacia.
E, como visto, os honorários foram fixados levando-se em consideração
esses valores mínimos.
Logo, não se pode dizer que a r. sentença, ao arbitrar os honorários
devidos pelo réu ao autor no valor de R$ 4.219,44, não se pautou pelos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas balizas impostas pelo art. 22, §2o,
da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB).
Consigne-se que a atuação do autor foi completa em primeiro grau de
jurisdição, independentemente do desfecho dado àquela lide.
Logo, não há que se cogitar, por conseguinte, de redução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 9/11
Realmente, com a máxima venia, o quantum arbitrado não se afigura
abusivo.
Aliás, consigno que o montante fixado a título de honorários está em
consonância com a jurisprudência deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“Prestação de serviços advocatícios. Contrato verbal para o patrocínio
de ação de cobrança referente a expurgos inflacionários. Ação de cobrança de
honorários contratuais. Ausência de prova segura acerca dos valores avençados.
Hipótese que, considerados os contornos da lide, autoriza o reconhecimento de
existência de pedido implícito de arbitramento de honorários, de modo a se evitar
enriquecimento ilícito da ré, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados.
Procedência parcial da ação, com a fixação dos honorários de acordo com o valor
mínimo sugerido na tabela editada pelo OAB. Litigância de má-fé não
caracterizada.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1108728-51.2019.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020).
“Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença
de parcial procedência. Recurso de apelação do corréu Lucas e recurso adesivo da
autora. Preliminares afastadas. Inocorrência de prescrição. Prescrição quinquenal.
Carência da ação. Descabimento. Ilegitimidade das corrés que já foi reconhecida
pela sentença. Inépcia da inicial inocorrente. Sentença que fixou os honorários
tendo por referência os valores mínimos previstos na tabela da OAB. Correção
monetária corretamente fixada da data de ajuizamento de cada uma das ações em
comento. Condenação da autora aos ônus sucumbenciais que decorre da
sucumbência recíproca corretamente reconhecida. Sentença mantida. Recursos não
providos.” (TJSP; Apelação Cível 1003673-89.2016.8.26.0400; Relator (a): Ana
Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro:
06/10/2020).
“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATO VERBAL
ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO EM AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NA QUAL SUA CLIENTE FIGUROU COMO
RÉ
DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO VALOR DA REMUNERAÇÃO
DEVIDA SENTENÇA QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS NO VALOR MÍNIMO
PREVISTO NA TABELA DA OAB QUANTIA ADEQUADA PARA REMUNERAR
COM JUSTIÇA E DIGNIDADE O TRABALHO PROFISSIONAL REALIZADO
PRETENSÃO DE MAJORÁ-LA
DESCABIMENTO
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1008082-05.2017.8.26.0132;
Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 10/11
“Prestação de serviços advocatícios. Honorários. Arbitramento. Ação
julgada procedente. Revelia da requerida. Confissão quanto à matéria de fato.
Atuação do advogado. Divergência quanto ao valor ajustado. Arbitramento na
sentença em R$ 21.874,98, valor mínimo da Tabela da OAB, deduzido o valor pago
inicialmente. Necessidade de remunerar dignamente o advogado. Adoção da Tabela
de Honorários da OAB como parâmetro objetivo. Recurso desprovido, com
observação. Pela atuação em demandas criminais o advogado autor faz jus à
contrapartida pelos serviços prestados e a verba deve ser proporcional ao trabalho
desenvolvido. Diante das peculiaridades do caso e dos subsídios trazidos ao feito, a
verba deve ser fixada de acordo com a tabela de honorários da OAB e que
estabelece parâmetro objetivo, deduzido, contudo, o valor já quitado pela ré.”
(TJSP; Apelação Cível 1113599-61.2018.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)Bem por isso, não
obstante a preclusão da prova pericial, fato é que ela não era imprescindível na
espécie.

“APELAÇÃO.
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. PRESCINDIBILIDADE DE
PERÍCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. ARBITRAMENTO NA
SENTENÇA COM RAZOABILIDADE, EM VALOR CONDIZENTE COM
TRABALHO REALIZADO E GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL.
MAJORAÇÃO
DESNECESSÁRIA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL
MANTIDO.
RECURSO IMPROVIDO. 1.- Incontroversa a prestação de serviços advocatícios, o
autor faz jus receber pelo trabalho profissional realizado. A ausência de perícia
não acarreta a nulidade da sentença, seja pela preclusão operada à luz do
CPC/1973, seja pela ausência de complexidade da causa a revelar sua
prescindibilidade. É verdade que, em alguns casos, podem ser adotados os
parâmetros constantes da tabela de honorários advocatícios da Ordem dos
Advogados do Brasil. Porém, sem embargo do disposto no art. 22, §2o, da Lei
8.906/1994, também é certo que a tabela referida não tem caráter vinculante.
Assim, cabe ao juiz arbitrar os honorários sempre com moderação e razoabilidade,
atento ao grau de zelo do profissional e também às diretrizes do art. 36 do Código
de Ética da OAB, levando em conta, entre outros, a relevância, o vulto, a
complexidade e a dificuldade das questões versadas, bem como o trabalho, o local e
o tempo gastos, da condição econômica do cliente e o proveito resultante do serviço
profissional. 2.- No caso em exame, é de todo razoável o arbitramento dos
honorários advocatícios na sentença no valor de R$5.000,00, pois condizente com
as particularidades, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação dos
serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço, não comportando a majoração pretendida,
também porque excessivo o pedido deduzido pelo autor, ora apelante.” (TJSP;
Apelação 1029692-15.2015.8.26.0224; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006966-72.2018.8.26.0020 - São Paulo -VOTO No - 11/11
Por fim, no tocante à honorária de sucumbência, razão não assiste ao
apelante.
Com efeito, em exagero algum incorreu o Juízo a quo.
Nesse ponto, consigne-se que o valor atribuído à causa foi o da
condenação, qual seja, R$ 4.219,44.
Portanto, em absoluto se pode dizer que a honorária fixada em 20% de
R$ 4.219,44, que corresponde ao valor singelo de R$ 843,88, seja expressivo.
Realmente, tal quantia está em consonância com as balizas impostas
pelo § 2o., do art. 85, do CPC.
Ante o exposto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Conquanto improvido o recurso, não há que se cogitar de majoração da
honorária, tendo em conta que fixada no patamar máximo previsto pelo art. 85, § 2o.,
do CPC.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator